Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Rio Grande, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6675/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando o longo lapso de tempo decorrido da notificação do gestor para cumprimento de prazo fixado inicialmente em 15 (quinze) dias; e Considerando que eventual prorrogação de prazo teria o condão de prolongar o dispêndio irregular de recursos públicos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, incisos II e V, alínea "e"; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo postulado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (peça 17), e em determinar o retorno dos autos à unidade instrutora de origem, para adoção das medidas cabíveis. 1. Processo TC- Processo 021.170/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Roberto Loureiro Garcia (XXX.604.590-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.